Tribunal: TJES
Processo: 5016498-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016498-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA

APELADO: ESPÓLIO DE VICENTE CHAVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA – PIM. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. DEPÓSITO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Fundação Renova contra sentença (complementada em embargos de declaração) que, em ação de consignação em pagamento proposta em face do Espólio de Vicente Chaves dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a complementação do depósito judicial para alcançar a quantia líquida de R$ 159.018,23, conforme Termo de Acordo do Programa de Indenização Mediada – PIM, no contexto de indenização extrajudicial decorrente do desastre ambiental na Bacia do Rio Doce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o preparo recursal foi recolhido corretamente, considerando a base de cálculo vinculada ao proveito econômico pretendido; (II) estabelecer se é legal a retenção de imposto de renda na fonte, realizada pela consignante, sobre a verba paga a título de lucros cessantes no bojo do acordo indenizatório, de modo a tornar suficiente o depósito judicial inferior ao valor líquido previsto no Termo de Acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A base de cálculo do preparo recursal corresponde ao proveito econômico buscado no recurso, que, no caso, coincide com o valor da complementação imposta (R$ 15.404,85), razão pela qual o recolhimento das custas com esse parâmetro afasta a deserção.

A controvérsia material decorre de depósito judicial de R$ 143.613,38, inferior ao valor líquido reputado devido pelo Juízo (R$ 159.018,23), sendo a diferença (R$ 15.404,85) exatamente o montante unilateralmente retido pela consignante a título de tributos.

Embora os lucros cessantes, em regra, representem recomposição de rendimentos e possam sujeitar-se à incidência do imposto de renda, a indenização examinada decorre de transação no âmbito do TTAC e do PIM, cujo escopo é a reparação integral dos danos causados pelo desastre ambiental, orientando a interpretação do Termo de Acordo pela máxima efetividade da reparação.

A retenção unilateral na fonte, ao reduzir o montante que deve ingressar na esfera patrimonial do beneficiário, esvazia a indenização pactuada no Termo de Acordo e se mostra incompatível, no caso concreto, com a obrigação tal como reconhecida na sentença, que fixa adimplemento em valor líquido.

A consignação em pagamento exige depósito exato em relação ao objeto da obrigação reconhecida; havendo depósito abaixo do valor líquido considerado devido, não se produz efeito liberatório integral, impondo-se a complementação.

Incumbe à recorrente demonstrar que o acordo admitiria abatimento ou que o pagamento seria “bruto” sujeito a retenção antes do adimplemento; ausente elemento apto a desconstituir a premissa sentencial de que o valor devido é líquido, mantém-se o reconhecimento de insuficiência do depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preparo recursal calcula-se pelo proveito econômico pretendido no recurso, sendo suficiente o recolhimento com base no valor da condenação impugnada.

Fixado pelo Juízo que a obrigação decorrente do Termo de Acordo deve ser satisfeita em valor líquido, a retenção unilateral de imposto de renda que reduz o depósito torna a consignação insuficiente e impede o efeito liberatório integral.

Na ação de consignação em pagamento, o depósito deve corresponder exatamente ao objeto da prestação reconhecida como devida, impondo-se a complementação quando realizado aquém do montante líquido fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei n. 8.541/92, art. 46; CTN, art. 43; Lei 12.695/2025, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016498-83.2021.8.08.0024.

APELANTE
: FUNDAÇÃO RENOVA
.

APELADO
:
ESPÓLIO DE VICENTE CHAVES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

F
undação Renova
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
id 13822208 complementada pela decisão de embargos de declaração id 13822215,
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação
de consignação em pagamento
” proposta
por ela
contra
o
E
spólio de Vicente Chaves dos Santos
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e por consequência”
determinou “
que a parte autora proceda a complementação do valor depositado nos autos (ID nº 11131023), para alcançar a quantia líquida de R$ 159.018,23 (cento e cinquenta e nove mil e dezoito reais e vinte e três centavos), em observância ao Termo de Acordo de ID nº 8571433”.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a (i)legalidade da retenção de Imposto de Renda (IR) efetuada pela apelante sobre os valores pagos a título de lucros cessantes ao
E
spólio de Vicente Chaves dos Santos
, no bojo de acordo indenizatório extrajudicial decorrente do desastre ambiental na Bacia do Rio Doce.

1. - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DO PREPARO.

O apelado, em suas contrarrazões (id 13822222), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por insuficiência do preparo. Alega que a apelante recolheu as custas recursais com base no valor da condenação complementar (R$ 15.404,85), e não sobre o valor total da causa (R$ 159.018,23).

A preliminar não merece acolhida.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, sob pena de deserção. A base de cálculo para as custas recursais deve corresponder ao valor da pretensão recursal, conforme previsão do art. 1º da Lei 12.695, de 18 de dezembro de 2025
1
.

No presente caso, a apelante foi condenada a complementar o depósito judicial no montante de R$ 15.404,85. O objeto do seu recurso é, precisamente, afastar essa condenação. Portanto, o proveito econômico almejado com a apelação corresponde exatamente a esse valor, que serviu de base para o cálculo do preparo recursal, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento (id’s 13822217 e 13822218).

Dessa forma, o preparo foi devidamente recolhido, não havendo que se falar em deserção.

2. - MÉRITO.

É
incontroverso que a apelante promoveu depósito judicial no valor de
R$ 143.613,38
, informando ter abatido
R$ 15.404,85
a título de tributos.
Também é incontroverso q
ue a sentença reconheceu como devido, “em observância ao Termo de Acordo”, o montante
líquido
de
R$ 159.018,23
, determinando, por consequência,
a complementação do depósito para alcançar tal patamar.

A diferença entre o valor tido por devido na sentença e o
depósito realizado corresponde exatamente ao montante retido pela apelante:
R$ 159.018,23 − R$ 143.613,38 = R$ 15.404,85
.
Esse dado contábil, longe de ser periférico, revela a lógic
a material da controvérsia: não se trata de inexistência de obrigação ou de discussão sobre a própria consignabilidade, mas de tentativa de reputar “integral” um pagamento que, na ótica do título obrigacional adotado pelo Juízo, tornou-se
parcial
por retenção unilateral.

A apelante sustenta que a retenção seria juridicamente compulsória porque parcela do valor corresponderia a
lucros cessantes
, compondo danos materiais, circunstância que, segundo afirma, atrairia incidência tributária; menciona, inclusive, que a indeniza
ção teria composição de dano moral e lucros cessantes.

Iniciando pela análise da natureza jurídica da verba em questão, é cediço que a verba paga a título de lucros cessantes possui natureza de recomposição de rendimentos, sujeitando-se, em regra, à incidência do imposto de renda, por representar acréscimo patrimonial na forma do artigo 43 do Código Tributário Nacional.

Contudo, a aplicação cega dessa regra geral ao cenário específico das indenizações pagas pela Fundação Renova reclama uma filtragem constitucional e axiológica mais apurada. Na hipótese vertente, a indenização decorre de uma transação estabelecida no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), cujo escopo primordial é a reparação integral dos danos causados às vítimas de um dos maiores desastres ambientais da história do país.

Sob esse prisma, a interpretação das cláusulas do referido acordo deve ser orientada pelo princípio da máxima efetividade da reparação. Ao compulsar o Termo de Acordo Danos Gerais - Programa de Indenização Mediada – PIM (id 13822141), verifica-se que o montante fixado a título de lucros cessantes e danos morais visava a composição definitiva do prejuízo sofrido pelo falecido. Nesse diapasão, a retenção unilateral de vultosa quantia a título de imposto de renda pela fonte pagadora acaba por esvaziar a justa indenização pactuada, transferindo ao particular o ônus tributário de uma recomposição que, por força da própria tragédia, assumiu contornos de caráter puramente indenizatório e emergencial.

É cediço que as indenizações pagas em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, independentemente da rubrica que lhes seja atribuída (seja lucro cessante ou dano material), revestem-se de natureza compensatória por danos extraordinários. Não se trata, pois, de remuneração ordinária pelo trabalho ou capital, mas de medida de mitigação de danos em contexto de vulnerabilidade extrema.

Todavia, ainda que se admita, em tese, a necessidade de observar o regime jurídico-tributário aplicável a verbas indenizatórias, tal discussão não autoriza, no plano da consignação, o abatimento unilateral do valor consignado quando o próprio Juízo de origem, interpretando o conteúdo do
Termo de Acordo
id

13822141
, assentou que o montante devido ostenta natureza
líquida
, de modo a exigir depósito integral no valor de
R$ 159.018,23
.

Nesse contexto, a conduta da Fundação Renova em promover a retenção na fonte, sob o argumento de estrito cumprimento de dever legal (art. 46 da Lei n. 8.541/92), revela-se incompatível com o compromisso de reparação integral assumido no TTAC. Se o objetivo do Programa de Indenização Mediada (PIM) é restaurar o
status quo ante
e compensar as perdas sofridas, o valor que deve efetivamente ingressar na esfera patrimonial da vítima é o valor bruto acordado, sem os decotes que desfigurem o montante final da indenização.

Não se olvide que a própria Receita Federal, em situações análogas de calamidade e desastres, já exarou entendimentos de que indenizações por danos causados por atos ilícitos não configuram acréscimo patrimonial apto a atrair a incidência do tributo, porquanto apenas repõem o patrimônio perdido. Ao julgar procedente o pedido inicial, a magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a retenção efetuada pela apelante tornou o depósito insuficiente, gerando um saldo remanescente em favor do espólio apelado.

Portanto, o elemento decisivo reside na premissa fática e jurídica fixada pelo magistrado de primeiro grau: a obrigação, tal como delineada no instrumento indicado na sentença, deveria ser satisfeita em valor líquido; por conseguinte, o depósito realizado aquém desse patamar não produz o efeito liberatório integral, porque não coincide com o objeto da prestação reconhecido como devido.

Nesse cenário, a consignação, para cumprir sua função de extinguir a obrigação, pressupõe exatidão do depósito em relação à dívida, exatidão que não se verifica quando há redução por retenção não incorporada ao conteúdo obrigacional reconhecido.

Além disso, o ônus argumentativo-probatório da tese recursal, no sentido de que o acordo admitiria abatimento ou que a prestação seria “bruta” e sujeita a retenção na fonte antes do adimplemento, recai sobre a parte recorrente, por constituir fundamento destinado a infirmar a conclusão judicial acerca do caráter líquido do valor devido e da insuficiência do depósito. Na moldura probatória registrada na respeitável sentença, inexiste elemento que imponha a conclusão de que o depósito inferior se equipararia a adimplemento integral; ao contrário, o
decisum
explicitou que a complementação era necessária justamente por força do ajuste considerado aplicável ao caso.

As contrarrazões, a seu turno, insistem na natureza indenizatória do pagamento e sustentam ausência de legitimidade para transferência do ônus tributário ao espólio, mencionando entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à tributação de verbas indenizatórias.

Ainda que a discussão tributária pudesse comportar matizes em abstrato, o ponto crucial permanece: no caso concreto, a decisão recorrida não se fundou em juízo tributário genérico, mas na interpretação do instrumento obrigacional eleito como parâmetro do pagamento, afirmando dever de adimplemento em valor líquido e, por consequência, insuficiência do depósito que sofreu retenção.

Dessa forma, ausente demonstração capaz de desconstituir a premissa sentencial, de que o valor pactuado deveria ser satisfeito em montante líquido, e estando comprovada a discrepância entre o depósito efetivado e o montante reputado devido, impõe-se

manter a sentença
que reconheceu a insuficiência do depósito e determi
nou a complementação, preservando-se, por conseguinte, a solução de parcial procedência na consignação.

Fiel a essas considerações e após análise do acervo probatório e dos fundamentos jurídicos articulados, concluo que a retenção de imposto de renda sobre a verba indenizatória do apelado foi indevida, mantendo-se íntegra a condenação da apelante ao pagamento da diferença apurada.

3. - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento por insuficiência do preparo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Altera e acrescenta dispositivos à Lei 9.974, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, revoga a Lei nº 9.894, de 6 de agosto de 2012; e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.